Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705687-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SOLANGE GONCALVES DE MELO DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 114115085, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta por SOLANGE GONGALVES DE MELO, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize, em benefício da autora, o tratamento de Irradiação do Corpo Inteiro (TBI), nos seguintes termos: “Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar para compelir a requerida a autorizar o tratamento de Irradiação do Corpo Inteiro (TBI), em prestador credenciado ou, na falta de prestador credenciado, que o tratamento seja realizado no Hospital Sírio Libanês ou Hospital DFStar, sob pena de multa diária. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (ID n. 114060405), havendo laudo médico que atesta que o tratamento solicitado é necessário e urgente ao quadro clínico da parte requerente (ID n. 114060421). O e-mail juntado em ID n. 114060421 evidencia que a Requerida ainda não se manifestou sobre o pedido de indicação de prestador credenciado. Na ocasião, a autora foi informada que a análise do pedido demandaria 5 dias úteis. De fato, nada obstante a ausência de negativa até o momento, há que se reconhecer que a omissão da Requerida gera prejuízo incalculável à parte autora, pois diagnosticada com doença grave sem que tenha sido iniciado tratamento adequado a lhe garantir seu restabelecimento e sobrevida. Diante disso, considerada a urgência e o prazo transcorrido desde a solicitação, não vislumbro, em sede de cognição não exauriente, razoabilidade na exigência de prazo tão longo para apreciação do pedido, considerando o grave estado de saúde da autora. O perigo de dano também está presente, pois a demora pode comprometer a própria eficácia do tratamento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que indique prestador para realização do tratamento de Irradiação do Corpo Inteiro (TBI), no prazo de 72horas, sob pena de arresto para custeio imediato do tratamento em um dos hospitais indicados pela parte autora. Em caso de inércia, deverá a parte autora apresentar orçamento realizado nos 2 hospitais. Vindo, promova-se arresto em contas da Requerida e expeça-se alvará em favor da autora para pagamento, a qual deverá apresentar nota fiscal e comprovante de pagamento nos autos, no prazo de 24horas após o levantamento do valor. Intime-se a requerida, por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão, no endereço: ST SMAS, 6580, Bloco 02, Sl. 601, A604, Zona Industrial, Guará – Brasília/DF. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. [...]” (Grifo nosso) A agravante-ré alega que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que não houve negativa de cobertura do tratamento pleiteado ou tempo hábil para a emissão da resposta. Argumenta a irreversibilidade da medida concedida. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 32985698). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde (ids. 114060405 e 114060413, autos originários), está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 608 do e. STJ. Da detida análise dos autos, verifica-se que a agravada-autora foi diagnosticada com “Leucemia Mielóide Crônica (CID C92.1)” em abril de 2019 e atualmente possui indicação para “Transplante de células tronco hematopoiéticas haploidêntico”, com condicionamento, em regime hospitalar, de quimioterapia e irradiação corporal total (TBI) (id. 11406421, págs. 1/3, autos originários). Consta do laudo do hematologista Dr. Gustavo Bettarello, CRM 13639/DF, médico responsável pelo tratamento da agravada-autora que (id. 11406421, pág. 1, autos originários): “Encaminho a paciente acima, portadora de crise blástica linfóide de LMC (CID C91.0), para tratamento radioterápico como parte do processo de condicionamento pré-TMO alogênico. A mesma está em tratamento com o protocolo R-HyperCVAD + Desatinib, estando em remissão completa de sua patologia, devendo realizar transplante alogênico de medula óssea em caráter de urgência. A paciente apresenta doador aparentado 100% compatível e necessita de Irradiação Corporal Total na dose de 400 cGy (200 + 200) a ser realizada no dia anterior à infusão das células tronco hematopoiéticas (D-1). O condicionamento contendo Irradiação Corporal Total (TBI) é imprescindível no seu caso, uma vez que pacientes com neoplasia linfóide tem ganho de sobrevida global ao utilizar este condicionamento e também pelo fato da mesma ter infiltração leucêmica em sistema nervoso central, o que dificulta a penetração das drogas antineoplásicas pela barreira hematoencefálica. A autorização deve ser emitida em caráter de extrema urgência, uma vez que o procedimento foi solicitado há 2 (dois) meses e a paciente não pode mais esperar pelo mesmo. [...]” (Grifos nossos) Vê-se que, embora a prescrição médica inicial seja de 23/11/21 (id. 114060421, págs. 2/3, autos originários), em janeiro/2022, a agravada-autora ainda não havia conseguido prestador autorizado pelo plano de saúde para o procedimento indicado, razão pela qual o médico responsável emitiu novo encaminhamento, este destacando a extrema urgência do procedimento (id. 11406421, pág. 1, autos originários), e foi enviada mensagem via correio eletrônico à agravante-ré, em 17/1/22, para indicação do prestador do serviço de irradiação de corpo inteiro (protocolo no 32630520220117060402) (id. 114060422, autos originários). Em que pese a destacada urgência da solicitação, a resposta obtida apenas em 26/1/22 informou apenas o encaminhamento da solicitação ao setor responsável, com nova posição prevista em mais cinco dias úteis (id. 114060422, autos originários). Assim, não obstante a ausência de negativa expressa do custeio, diante da gravidade do estado de saúde da agravada-autora, a demora desarrazoada na resposta da agravante-ré importa em evidente risco à saúde e à vida da agravada-beneficiária. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da emergência evidenciada no pedido médico. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Dessa forma, prescrita pelo médico responsável pelo tratamento da agravada-autora, a irradiação corporal total (TBI), deve ser realizada em caráter de emergência, devido à gravidade do seu estado de saúde. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora